Tribunal: TJPA
Processo: 0815414-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815414-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIRO DUTRA DE MORAES

AGRAVADO: JOSUE DUTRA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0815414-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIRO DUTRA DE MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AGRAVADO: JOSUE DUTRA DE MORAES

Advogado do(a) AGRAVADO: ZANANDREA CARLA ALENCAR OLIVEIRA - PA19506-A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESÍDIA OU DESCUMPRIMENTO DE DEVERES LEGAIS. ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. DESCABIMENTO DA REMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jairo Dutra de Moraes contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu pedido de remoção do inventariante Josué Dutra de Moraes, formulado em incidente processual no âmbito do inventário dos bens deixados por Rosalina Dutra de Moraes e Alfredo Xavier de Moraes. O agravante alega desídia do inventariante, paralisação do processo por mais de um ano e animosidade entre os herdeiros. O agravado sustenta que cumpriu os atos de sua incumbência e que os atrasos decorrem da inércia dos herdeiros, incluindo o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o inventariante agiu com negligência ou desídia, configurando hipótese de remoção nos termos do artigo 622 do CPC; (ii) analisar se a animosidade entre os herdeiros justifica a destituição do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de inventariante é medida excepcional, aplicável apenas quando há prova cabal de negligência, descumprimento de deveres legais ou comprometimento dos interesses do espólio, nos termos do artigo 622 do CPC.

Nos autos, verifica-se que as primeiras declarações foram prestadas tempestivamente e que a paralisação do inventário não decorre exclusivamente de omissões do inventariante, mas também da falta de colaboração dos herdeiros na apresentação de informações e documentos necessários.

Animosidade entre os herdeiros, por si só, não justifica a destituição do inventariante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, que exige elementos objetivos que demonstrem comprometimento da gestão do espólio.

Não há nos autos prova de intimação ou determinação judicial para que o inventariante apresentasse contas, afastando a alegação de descumprimento desse dever.

A posse de imóvel do espólio por parte do agravante não o habilita automaticamente a assumir o encargo de inventariante, especialmente em face da ausência de consenso entre os herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção do inventariante exige prova cabal de desídia, descumprimento de deveres legais ou comprometimento dos interesses do espólio.

Animosidade entre os herdeiros, por si só, não configura motivo suficiente para destituição do inventariante.

A paralisação de inventário não pode ser imputada exclusivamente ao inventariante quando os herdeiros deixam de cumprir seus deveres processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 618 e 622.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR 0049877-82.2023.8.16.0000, Rel. Des. Lenice Bodstein, 11ª Câmara Cível, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO DUTRA DE MORAES, com pedido de justiça gratuita, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de remoção de inventariante formulado em incidente processual no âmbito do inventário dos bens deixados por ROSALINA DUTRA DE MORAES e ALFREDO XAVIER DE MORAES, sob o nº 0001318-31.2017.8.14.0301.

O agravante sustenta que o inventariante, JOSUÉ DUTRA DE MORAES, deixou de praticar os atos necessários à condução regular do inventário, configurando desídia que se enquadra no disposto no artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que o processo se encontra paralisado há mais de um ano, sem justificativa plausível, e que há animosidade entre os herdeiros, o que comprometeria a gestão do espólio.

Por sua vez, o agravado defende que cumpriu os atos processuais de sua incumbência em conformidade com o determinado pelo Juízo de origem e que eventual atraso decorreu de questões alheias à sua atuação, como a inércia dos demais herdeiros em colaborar com o andamento processual. Acrescenta que o agravante ocupa de forma irregular um dos imóveis do espólio, o que o desqualificaria para assumir o encargo.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia a ser dirimida neste agravo de instrumento reside na análise do cumprimento dos deveres do inventariante, nos moldes estabelecidos nos artigos 618 e 622 do Código de Processo Civil, bem como na avaliação da existência de circunstâncias que autorizem sua destituição.

A remoção do inventariante configura medida excepcional, aplicável somente quando há prova cabal de que este agiu com negligência, descumpriu determinações judiciais ou comprometeu os interesses do espólio. Sobre o tema, o artigo 622 do CPC é claro ao listar as hipóteses de remoção, dentre elas: não dar andamento regular ao inventário, praticar atos protelatórios ou deixar de prestar contas.

No caso concreto, a análise dos autos demonstra que as primeiras declarações foram prestadas tempestivamente e que, ainda que o processo tenha enfrentado períodos de paralisação, não há indícios de que tal situação decorra exclusivamente de omissões atribuíveis ao inventariante. Importante destacar que o andamento de um inventário depende, também, da colaboração dos herdeiros, especialmente na apresentação de informações e documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito.

O agravante sustenta que a animosidade entre os herdeiros comprometeria a atuação do inventariante. Contudo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, divergências familiares, embora lamentáveis, não se revelam suficientes para justificar a destituição do administrador do espólio. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE SUCESSÕES. PEDIDO INCIDENTAL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL DO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUSTO MOTIVO PARA A PRETENDIDA REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BEM. CARACTERIZAÇÃO APÓS ENCERRADA A DESCRIÇÃO DOS BENS, COM A DECLARAÇÃO, POR ELE FEITA, DE NÃO EXISTIREM OUTROS POR INVENTARIAR. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESÍDIA NÃO COMPROVADA. ANIMOSIDADE ENTRE AS HERDEIRAS EVIDENCIADA QUE NÃO JUSTIFICA A PRETENDIDA REMOÇÃO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0049877-82.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 30/10/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2023).

Acrescente-se que não há nos autos prova de intimação ou determinação judicial para que o inventariante apresentasse contas, o que afasta a alegação de descumprimento desse dever. Ademais, a posse de um dos bens do espólio pelo agravante não o habilita automaticamente a assumir o encargo de inventariante, especialmente em face da ausência de consenso entre os herdeiros.

Por essas razões, entendo que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e que não há elementos que justifiquem sua reforma. A manutenção do inventariante atual respeita os princípios da celeridade e da segurança jurídica, permitindo a continuidade do processo sem maiores prejuízos às partes envolvidas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo na íntegra a decisão que indeferiu o pedido de remoção do inventariante. Custas na forma da lei.

É como voto.

Belém, 17/02/2025